Tribunal: TJSP
Processo: 2168369-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2013 e 2014 - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade sustentando a ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da objeção apresentada - Impossibilidade - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2013 e 2014 - Município de São Paulo - Oposição de exceção de pré-executividade sustentando a ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da objeção apresentada - Impossibilidade - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos termos do artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997- Precedente desta Corte - Extinção parcial da execução em relação ao excipiente gera a condenação da entidade pública ao pagamento dos honorários advocatícios - Precedente do E. STJ - Decisão reformada - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2168369-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ
UNIBANCO S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168369-25.2020.8.26.0000 -Voto no 33190
2
Voto no 33190
Agravo de Instrumento no 2168369-25.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Interessado: Jeferson Almeida Canuto
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
IPTU - Exercícios de 2013 e 2014 - Município de São Paulo
- Oposição de exceção de pré-executividade sustentando a
ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Rejeição da
objeção apresentada - Impossibilidade - Transferência de
propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade
tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, nos
termos do artigo 27, §8o, da Lei 9.514/1997- Precedente
desta Corte - Extinção parcial da execução em relação ao
excipiente gera a condenação da entidade pública ao
pagamento dos honorários advocatícios - Precedente do E.
STJ - Decisão reformada - Agravo provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls. 82/85 (dos autos originários), a qual
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, que
busca, nesta sede, a reforma do julgado, em suma, arguindo
ilegitimidade passiva ad causam, na medida em que a alienação
fiduciária consiste em garantia ao cumprimento de uma obrigação
pecuniária, fundamentando seu pedido nos termos dos comandos
normativos previstos nos artigos 145, §1o, e 156, I, ambos da CF;
1.196, 1.288, 1.364, 1.365, 1.367 e 1.368-B, todos do CC; 32 e 34,
ambos do CTN; e 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, citando
jurisprudência desta Egrégia Corte sobre a questão ora apreciada (fls.
01/14).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 15/19),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168369-25.2020.8.26.0000 -Voto no 33190
3
processado sem a concessão do efeito suspensivo almejado (fl. 21) e
respondido (fls. 25/40).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal proposta pela
Prefeitura Municipal de São Paulo em face de Itaú Unibanco S/A, ora
agravante, e de Jeferson Almeida Canuto com o escopo de receber
créditos decorrentes do IPTU, exercícios de 2013 e 2014, conforme as
Certidões de Dívida Ativa de fls. 02/05 (dos autos de origem).
O d. Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pelo agravante (fls. 20/29 dos autos de origem),
não acolhendo a arguição de ilegitimidade passiva, sob o argumento
de que a responsabilidade tributária do credor fiduciário encontra
amparo no artigo 34, do CTN, que se amolda ao disposto na figura da
propriedade resolúvel e posse indireta descrita no artigo 23,
parágrafo único, da Lei 9.514/97, bem como, de que o disposto no
artigo 27, § 8o, da referida Lei não exclui a responsabilidade do
proprietário e possuidor indireto do imóvel, conforme exposto na r.
decisão de fls. 82/85 (idem), da qual ora se agrava.
A r. decisão combatida dever ser reformada.
Conforme
se
observa
do
instrumento
particular de financiamento bancário, com força de escritura pública
- artigo 38 da Lei no 9.514/97 -, de fls. 40/68 (dos autos de origem),
o imóvel objeto da tributação foi vendido para Jeferson Almeida
Canuto e sua esposa Veralúcia Ferreira Pereira, que por seu turno, o
alienaram fiduciariamente em garantia ao banco ora agravante,
mediante o referido instrumento particular levado a registro, em
31/01/2012 (prenotação no 162.682 - em 16/02/2012), no 17o
Registro de Imóveis da cidade de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168369-25.2020.8.26.0000 -Voto no 33190
4
Desta feita, o banco agravante passou a deter
o domínio resolúvel do imóvel, consolidando-se a propriedade apenas
em caso de inadimplemento do devedor fiduciante.
Neste sentido é o entendimento da Colenda
15a Câmara desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - Rejeição de
exceção de pré-executividade - IPTU do exercício de 2015 - Alegação de
ilegitimidade passiva do credor fiduciário - Alienação fiduciária - Credor
fiduciário que não pode ser responsabilizado pelos débitos de IPTU -
Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei 9514/97 - Exceção acolhida -
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do
art. 85, §3o, CPC - Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2164999-43.2017.8.26.0000; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento:
10/10/2017; Data de Registro: 10/10/2017)”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
FISCAL
-
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - IPTU e taxa do lixo - Exercícios de
2011 a 2014 - Insurgência em face da decisão que acolheu a exceção de
pré-executividade, extinguindo a execução fiscal em relação à Embracon
Administradora de Consórcio Ltda. - Credor fiduciário que não responde
pelos encargos tributários, a cargo exclusivo do devedor fiduciante -
Inteligência do art. 27, § 8o da Lei no 9514/1997, com a redação dada
pela Lei no 10931/2004 - Hipótese em que não ostenta a condição de
proprietário - Responsabilidade exclusiva do devedor fiduciante - Decisão
mantida
-
Recurso
improvido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2000841-68.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Rezende
Silveira;
Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/03/2017; Data de Registro:
29/03/2017)
Assim, tratando-se de imóvel objeto de
contrato de alienação fiduciária em garantia, devidamente registrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2168369-25.2020.8.26.0000 -Voto no 33190
5
no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, somente a propriedade
resolúvel é conferida ao credor fiduciário e para fins apenas de
garantia, por isso restando afastada sua condição de contribuinte,
nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional e,
consequentemente, a responsabilidade tributária, respondendo o
devedor fiduciário pelo crédito tributário cobrado, em conformidade
com o artigo 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997.
Destarte,
o
acolhimento
da
objeção
apresentada é medida imperiosa e fica agora determinada, para
extinguir a execução fiscal em relação à agravante, com a condenação
da municipalidade ao pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 3o, do CPC.
Neste diapasão é o entendimento do E. STJ:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
LOCAÇÃO.
EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. De acordo com
recente julgado desta 5a Turma (REsp no 442.156-SP, rel. Min. JOSÉ
ARNALDO, DJ de 11/11/2002), a condenação ao pagamento de verba
honorária somente é cabível no caso em que a exceção de pré-
executividade é julgada procedente, com a conseqüente extinção da
execução. Ao réves, vencido o excipiente-devedor, prosseguindo a execução
(como ocorreu in casu), incabível é a condenação em verba honorária.
Recurso provido. (REsp 446.062/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2002, DJ 10/03/2003, p. 295)
Ante o exposto, para os fins supra, dá-se
provimento ao presente recurso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR